Tribunal: TJDFT
Processo: 0709678-38.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709678-38.2019.8.07.0009 RECORRENTE: DIEGO FERREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CRIME DE DESACATO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ELEMENTARES DO TIPO PENAL QUE DEVERÃO SER COMPROVADAS DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO CASSADA PARA RECEBER A DENÚNCIA E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL (SÚMULA N. 709 DO STF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para o oferecimento e recebimento da denúncia se exige apenas simples juízo de admissibilidade, sem a exigência de certeza, mas somente a presença de elementos de convicção que respaldem a descrição dos fatos nela contidos, os quais a acusação se propõe a provar na instrução da ação penal. 2. Na hipótese, verifica-se que o acusado chamou os policiais militares de “traíras”, “vagabundos”, “safados” e “doidos”, não sendo determinante para afastar, de pronto, a responsabilidade penal o fato de o recorrido estar embriagado, uma vez que é no curso da instrução que se analisará a forma em que se deu a conduta. 3. Recurso conhecido e provido para receber a denúncia em face do denunciado, nos termos da Súmula n. 709 do Supremo Tribunal Federal, determinando-se o retorno dos autos à instância a quo para prosseguimento do feito. O recorrente aponta violação aos artigos 395, inciso III, do Código de Processo Penal e 331 do Código Penal, sob o fundamento de não haver justa causa para recebimento da denúncia, pois o que foi registrado no acórdão impugnado reflete apenas um descontrole emocional ou o sentimento de ira por ter sido detido, sem qualquer intenção de ofender o agente público. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 395, inciso III, do CPP e 331 do CP, pois a turma julgadora concluiu haver elementos suficientes para amoldar a conduta do recorrente no crime de desacato (id 15307626-pág. 2). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003